Tribunal: STF
Processo: Rcl 75750
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Reiteração de teses. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação tem por objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada pela autoridade reclamada, a qual assentou a confissão ficta relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo. 



    2. Nesse contexto, não há como se aferir a aderência estrita da controvérsia proposta na reclamatória com os paradigmas indicados na exordial destada reclamação, ante a ausência de identidade material daentre elaérsia proposta na presente reclamatória controv e os entendimentos vinculantes do STF.



    3. A mera reiteração das teses já enfrentadas na decisão agravada não tem o condão de elidir os seus fundamentos. 



    4. Agravo regimental não provido.